Tribunal: STF
Processo: RE 1275730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE BOLSA DE PÓSGRADUAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM TRABALHO REMUNERADO. DOCÊNCIA. POSSIBILIDADE. PORTARIA CAPES-NPQ 1/2010. PORTARIA 51/PPGG/2014 - UFSC. 
    I. De acordo com a Portaria Conjunta CAPES-CNPq n° 1, de 15 de julho de 2010, é possível o recebimento de complementação financeira pelo bolsista, desde que se dedique a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica ou tecnológica, obtenha autorização junto ao orientador e informe a coordenação do curso ou programa de pós-graduação.
    II. Embora a Universidade detenha autonomia científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o teor da Portaria nº 51/PPGG/2014 não se mostra razoável, pois regulamentou a concessão de bolsa de Pós-Graduação em Geografia sem observar as regras previamente estabelecidas pelas agências de fomento” (pág. 147 do documento eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (págs. 175-183 documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 207, da mesma Carta.
    Inicialmente, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC sustenta que o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos seus argumentos, acabando por lhe cercear a defesa e sonegar-lhe a devida prestação jurisdicional (pág. 218 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que, 
    “[...] ao afastar a aplicação das regras instituídas pelas Agências de Fomento e pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, permitindo a cumulação, pela Autora, da percepção de bolsa de estudos com o exercício de atividade de professora substituta junto à Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC, violaram os Acórdãos recorridos o disposto no artigo 207 da Constituição Federal, suprimindo dos aludidos entes (UFSC, CNPq e CAPES) a autonomia que lhes é constitucionalmente assegurada.
    Além disso, contrariaram os atos decisórios o princípio da legalidade, o qual rege toda a atividade administrativa, nos termos do artigo 37, caput, da Carta Magna, impossibilitando a observância do regramento incidente à espécie” (págs. 3-4 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Resolução Normativa CNPq 17/2006, Portaria 51/PPGG/2014 – UFSC e Portaria Conjunta CAPES/CNPq 1/2010), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.3.2016. RECEBIMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA. PORTARIA CONJUNTA CAPES-CNPq 1/2010. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de recebimento de complementação financeira pelo bolsista, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 921.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.042.859/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.257.109/RS, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 1.045.607/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator